Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença que julgou procedente o pedido para anular os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, observados os demais dispositivos editalícios e sua classificação.
2. Alegou o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão proferido deixou de observar os critérios de investigação social e a necessária idoneidade moral cuja ausência incapacita o candidato para posse do cargo público. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário em questões envolvendo concursos públicos somente é possível em casos excepcionais, tendo o acórdão, contrariando entendimento da Corte Superior, discordado da conclusão da PCDF, invadindo o mérito administrativo, em clara violação ao princípio da separação dos poderes. Aduz que o acórdão contraria entendimento firmado pelo TJDFT quanto á ilegitimidade da banca examinadora que apenas executa o concurso. Pugna pelo reconhecimento das omissões apontadas, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja dado provimento ao recurso formulado pelo embargante.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.